Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), GUIDO ADELIO TIMM - CPF: 234.022.029-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INGE GOTZ TIMM - CPF: 513.140.539-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELANIR RAMME - CPF: 836.984.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF REJEITADAS –
MÉRITO
– VALOR DA CAUSA – IMÓVEL USUCAPIENDO – PARÂMETRO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA LEILÃO – VALOR DA CAUSA RETIFICADO PARA CORRESPONDER A PARCELA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a retificação do valor da causa.

Constata-se o interesse recursal, na hipótese vertente, uma vez que se mostra útil e relevante a busca da agravante pela retificação do valor da causa.

O recurso não padece de nulidade por ausência de fundamentação (artigo 93, inciso IX, da CF), pois o recorrente pautou sua defesa indicando outros parâmetros para a retificação do valor da causa.

Não dispondo o CPC sobre o valor da causa em ações de usucapião, revela-se adequado utilizar como parâmetro o laudo de avaliação do imóvel utilizado para leilão, no entanto, respeitando a proporcionalidade da área objeto da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001904-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS

AGRAVADO:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORGE ANTONIO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1000692-41.2019.8.11.0096, opostos em desfavor de
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
, que fixou, de ofício, como valor da causa a importância de R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) – Id 75430544.

Em suas razões recursais, o agravante inicialmente relata ser o
“legítimo possuidor do imóvel denominado Fazenda São Jorge (antiga Fazenda Lupo), com área de 2.372,0817 ha (dois mil trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), situado no Município de Itaúba-MT”
(sic), cuja posse fora adquirida
“em 15 de abril de 2010, do Sr. CLAUDITE DE MADUREIRA E SILVA e sua esposa TEREZA DE ALMEIDA E SILVA, e ANTONIO BOSI MILANI, por meio de escritura e contrato particular de compra e venda de posse de imóvel rural”
(sic), que por sua vez
“haviam adquirido a posse do referido imóvel em 10 de Março de 1998, do Sr. SEBASTIÃO VALEI DE CORDOVA”
(sic).

Assevera que tanto o mesmo como os antecessores
“sempre utilizaram o imóvel para sua subsistência, sendo utilizado atualmente para o cultivo de soja e milho, e sempre exerceram a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição e contestação de quem quer que seja”
(sic), pelo que acabou por ajuizar,
“em 25/02/2019, ação de usucapião contra CARLOS DOMINGOS BAU e sua esposa ZELANIR RAMME, autuada sob o no 1000082-73.2019.8.11.0096, em trâmite também perante o juízo a quo”
(sic).

Entretanto, aduz que
“apesar de ter pleno conhecimento da referida ação e da posse do Agravante, a Agravada, após realizar uma consolidação de propriedade extrajudicial decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária celebrado com os réus da ação de usucapião, ajuizou ação de reintegração de posse somente contra estes (1000298-34.2019.8.11.0096), dificultando a defesa do Agravante e o obrigando a ajuizar Embargos de Terceiro e efetuar um novo recolhimento de custas processuais”
(sic).

Ressalta que
“inicialmente atribuiu à causa dos Embargos de Terceiro o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que é o valor constante do contrato de aquisição de sua posse. No entanto, entendeu a Magistrada a quo que o valor do contrato não correspondia ao atual valor de mercado do imóvel, determinando a correção do valor da causa”
(sic), o que foi prontamente atendimento pelo ora agravante, oportunidade que
“juntou laudo de avaliação do imóvel (Doc. 05) e requereu a retificação do valor da causa para R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)”
(sic).

Inobstante a isso, afirma que
“a Magistrada a quo determinou a retificação do valor da causa para R$ 22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), sob o argumento de que o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro é o mesmo imóvel discutido na Ação de Usucapião 1000082-72.2019.8.11.0096, razão pela qual o valor da causa deveria ser o mesmo”
(sic).

Todavia, defende que
“conforme já explicitado nos autos do AI 1015067-10.2020.8.11.0000, o valor atribuído à causa pelo juízo a quo na ação de usucapião também se revela equivocado, uma vez que levou em conta o laudo de avaliação de um imóvel de 2.960,1665 ha (Docs. 06 e 07), produzido unilateralmente pela Agravada, enquanto o imóvel usucapiendo possui apenas 2.372,0817 há, e desconsiderou o entendimento desta Egrégia Corte, segundo o qual, na ação de usucapião, o valor atribuído à causa deve ser de 1/5 sobre o valor de avaliação do imóvel”
(sic), de modo que, no seu entender,
“deve ser atribuído à causa o valor de R$ 3.541.579,28 (três milhões quinhentos e quarenta e um mil quinhentas e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)”
(sic), quantia essa próxima àquela informada ao Juízo
a quo
.

Por fim, acrescenta que
“caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas para efeito de argumentação, deve o valor da causa ser reduzido para R$ 17.707.895,40 (dezessete milhões setecentos e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), que corresponde ao valor do laudo de avaliação em que se baseou o juízo a quo (Doc. 07), proporcional ao tamanho da área do litígio possessório nos Embargos de Terceiro”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso (Id 75430542).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/03/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id. 78277980).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recuso, primeiro porque o valor da causa não está incluído nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil; segundo, diante da falta de interesse do recorrente, isso porque, quando da interposição do presente recurso o agravante já havia feito o pagamento da primeira parcela das custas, demonstrando, portanto, concordância com o valor da causa e também porque nos autos da ação de usucapião movida pelo recorrente em relação ao mesmo imóvel (Processo no. 1000082-73.2019.8.11.0096, em trâmite perante a Vara Única de Itaúba/MT), este arca com as custas processuais considerando o mesmo valor da causa fixado no presente caso; e terceiro, porque não impugnou os fatos e fundamentos da decisão recorrida, pois “
não teceu uma linha sequer para tratar do proveito econômico
”, limitando-se tão somente a insistir no laudo por ele apresentado.

No mérito, aduz que embora o recorrente informe que a área objeto dos embargos de terceiro é 25% menor do que a área objeto da ação de reintegração de posse, de forma que o valor da causa na ação de usucapião deve corresponder à 1/5 do valor do imóvel, argumenta que “
Embargos de Terceiro de origem têm por finalidade impedir a reintegração de posse da ECO SECURITIZADORA no imóvel de matrícula no 225 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT, o valor da causa deve corresponder ao real valor de avaliação
” (sic).

Discorre que “
o valor da causa deve corresponder ao montante de R$ 22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), tendo em vista a avaliação, realizado pela Valora Engenharia, que também serviu para atribuir o valor da causa no processo 1000082-72.2019.8.11.0096 e processo 1000298-34.2019.8.11.0096 (Id no 75430549), que tem por objeto exatamente o mesmo imóvel
” (sic).

Sustenta que o agravante defende que o valor da causa deveria corresponder ao irrisório valor de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), consoante laudo de avaliação assinado por seu irmão, diferentemente da avaliação realizada pela Valora Engenharia, razão pela qual aduz não possuir credibilidade.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do presente recurso (id. 89121960).

Preparo recolhido (Id 75560989).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, hei por bem consignar que o objeto do presente recurso é o mesmo do RAI no. 1015067-10.2020.8.11.0000, interposto pelo ora agravante contra a decisão que retificou,
ex officio
, o valor da causa na ação de usucapião.

Na contraminuta recursal, a agravada sustenta o
não cabimento do agravo de instrumento
porque a decisão recorrida não está elencada em nenhuma das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC/15.

Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA PARCERIA AGRÍCOLA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. PERIGO DE INEFICÁCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. Não há que se falar em violação ao contraditório a decisão que posterga a apreciação dos embargos de declaração para após julgamento de recurso que influi no processamento da ação principal, notadamente, quando emanada em cumprimento a ordem superior. Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.”
(N.U 1019850-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

No tocante a
falta de interesse recursal
, haja vista o pagamento da primeira parcela das custas processuais, tem-se que a preliminar também não merece prosperar, pois havendo a retificação do valor da causa, as custas também poderão ser corrigidas.

Como cediço, para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso.

Verificada a ocorrência de tais requisitos, diante dos fundamentos recursais e pedido da parte recorrente, não há que se falar em ausência de interesse recursal.

E por fim, registro que a decisão agravada não padece de
nulidade por ausência de fundamentação
(artigo 93, inciso IX, da CF), pois o recorrente pautou sua defesa indicando outros parâmetros para a retificação do valor da causa.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – SUCESSÃO PROCESSUAL ADMITIDA – POSSIBILIDADE –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF – INOCORREÊNCIA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – REEDIÇÃO DE TESES JÁ DEDUZIDAS E DEBATIDAS EM RECURSOS PRETÉRITOS EM QUE SE QUESTIONOU A CESSÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão autoral, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita pedidos, não configura nulidade da sentença à falta de fundamentação
. 2. Se as teses deduzidas na interposição nada de inédito trazem, cuidando-se de temática já questionada e apreciada em recursos pretéritos, a decisão recorrida deve ser mantida.”
(N.U 1001547-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Assim,
rejeito
as preliminares invocadas pela empresa agravada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JORGE ANTONIO DOS SANTOS
, ora agravante, opôs embargos de terceiro em desfavor
de
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
, referente aos autos de Ação de Reintegração de Posse no. 1000298-34.2019.8.11.0096, onde a empresa agravada almeja a consolidação de propriedade extrajudicial decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária celebrado com os réus da
Ação de Usucapião no. 1000082-73.2019.8.11.0096, proposta em face de
Carlos Domingos Bau, Zelanir Ramme, Guido Adelio Timm e Inge Gotz Timm
.

Consta dos autos que área total do título questionado pela empresa agravada é de 2.960,1665 ha (dois mil, novecentos e sessenta hectares, dezesseis ares, e sessenta e cinco centiares), no entanto, a pretensão do agravante é de usucapir apenas parcela do imóvel, qual seja, 2.372,0817 ha (dois mil, trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares).

Infere-se que o recorrente havia atribuído à causa o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), cujo valor corresponde ao contrato de aquisição da posse firmado há dez anos.

No entanto, a Magistrada de primeiro grau entendeu que o valor destoava muito da avaliação unilateral realizada para fins de leilão apresentado pela empresa ECO SCURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, que indicou a avaliação do imóvel em R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), motivando a retificação do valor da causa de ofício nestes termos.

Ocorre que a ação de usucapião proposta pelo ora agravante não abrange a totalidade da área avaliada pela empresa ECO SECURITIZADORA, pelo que, de fato, não pode servir de base legal àquele constante da avaliação, tampouco do contrato de aquisição de posse.

Importante salientar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, na demanda possessória o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, especialmente em razão da omissão do art. 292 do CPC quanto ao valor da causa nessas lides.

No entanto, embora o recorrente indique que o
valor da causa deve corresponder a 1/5 do valor de avaliação, a jurisprudência não é unânime neste sentido, sendo que as atuais indicam a aplicação analógica do art. 292, inciso IV do CPC, com a utilização do valor venal do imóvel, que diz,
in verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;”

Segue os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria:

“AGRAVO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
VALOR DA CAUSA
EM CONFORMIDADE COM A ESTIMATIVA FEITA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA
VALOR VENAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE
– REFORMA DA DECISÃO NA PARTE QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE. No tocante a pedido de justiça gratuita, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência ou, ainda, se os documentos juntados não revelam a condição de miserabilidade invocada.
A estimativa oficial, feita pelo Ente Público responsável por estimar o valor venal do imóvel, serve de parâmetro para dar valor à causa na ação de Usucapião
.”
(N.U 1017439-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO URBANO. VALOR DA CAUSA

ADEQUADO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 292, INCISO IV, CPC
. IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – AGEHAB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DESPROVIMENTO. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS DE OFÍCIO. I –
Nas demandas de usucapião o valor da causa há de corresponder à avaliação através de perícia judicial ou, ainda, de oficial de justiça avaliador
–
na forma do art. 292, inciso IV do Código de Processo Civil - e, na sua ausência, à estimativa utilizada pelo poder público para fins de tributação do bem imóvel usucapiendo (valor venal).
II – O valor da verba honorária sucumbencial na ação de usucapião há de ser fixado levando-se em conta o proveito econômico obtido pela parte autora no caso de procedência do pedido, nos termos do § 2o do art. 85, do CPC. III – Apelo conhecido e desprovido. De ofício, adequado o valor da causa e modificada a base de cálculo dos honorários advocatícios. IV – Honorários recursais majorados.”
(TJ-GO – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00128562420168090126 PIRENÓPOLIS, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – VALOR DA CAUSA – VALOR VENAL DO IMÓVEL
– APLICAÇÃO DO ART. 259, VII, do CPC/73. Nos termos do art. 258, do CPC, "a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato".
Não dispondo o CPC sobre o valor da causa em ações possessórias e de usucapião, este deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, por aplicação analógica do art. 259, inciso VII, do referido diploma processual
.”
(TJ-MG – AI: 10000210756649001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Denota-se que a Magistrada singular utilizou a
avaliação unilateral realizada pela empresa ECO SCURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A para fins de leilão do imóvel, que indicou o importe de R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), correspondente à totalidade do imóvel rural, qual seja, 2.960,1665 ha (dois mil, novecentos e sessenta hectares, dezesseis ares, e sessenta e cinco centiares).

No entanto, c
onsiderando-se que a área sobre a qual o agravante pretende usucapir é de
2.372,0817 ha
(dois mil, trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), chegar-se-ia ao valor total de R$17.707.895,40 (dezessete milhões, setecentos e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), pelo que deve ser acolhido o
pedido alternativo
formulado no presente instrumento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para retificar o valor da causa para R$17.707.895,40 (dezessete milhões, setecentos e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021